Tribunal: TJPA
Processo: 0816998-72.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0816998-72.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: JULIANA PIMENTA RODRIGUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0816998-72.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: JULIANA PIMENTA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Juliana Pimenta Rodrigues contra o Acórdão ID nº 22570101, proferido pela 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade. A embargante aponta erro material e pleiteia a análise de questão relevante referente à dosimetria da pena, com o objetivo de modificar o julgado e prequestionar a matéria para fins de instâncias extraordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal; e (ii) verificar a possibilidade de atribuir efeitos modificativos ao julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos – omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade – e não podem ser utilizados como instrumento para revisão do mérito do julgado ou para atender a expectativas subjetivas da parte.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses defensivas, inclusive aquelas relativas à nulidade do reconhecimento pessoal, à ausência de provas e à dosimetria da pena, não apresentando qualquer omissão ou outro vício sanável por embargos.

5.

A pretensão da embargante, ao buscar efeitos modificativos, revela-se inadequada, pois não se trata de corrigir um vício processual, mas de reexaminar matéria já debatida e decidida.

6.

Toda a matéria relevante foi devidamente prequestionada no julgamento da apelação, inexistindo necessidade de nova apreciação pelo Tribunal por meio dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já enfrentadas no acórdão recorrido.

2.

Omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade inexistentes inviabilizam a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica no caso apresentado.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ____ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim

0816998-72.2021.8.14.0401

EMBARGANTE:
JULIANA PIMENTA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JULIANA PIMENTA RODRIGUES

contra o
Acórdão ID nº 22570101, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, a unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo mantendo a sentença em sua integralidade.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. art. 157, § 2º, II e § 2º, A, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO MAJORANTE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Sustenta a embargante que houve erro material no acórdão proferido no quesito elaboração da dosimetria em primeiro grau.

Assim, requer seja acolhido os embargos, com o objetivo de se manifestar sobre “erro iuris in iudicando” proveniente da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não acolhimento dos embargos.

Por tais motivos, pretende com os presentes Embargos modificar a referida decisão embargada ou prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de erro material a ser sanado em relação a dosimetria do apenamento em primeira fase, contudo, o tema nem sequer foi objeto da apelação, inexistindo assim, em concreto, qualquer erro no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Ademais, a pretensão defensiva absolutória exposta nas razões do recurso de apelação foi devidamente enfrentada e rejeitada no acórdão recorrido, não havendo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/02/2025